Tribunal: TJDFT
Processo: 0711811-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Logo, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. Os julgados citados pelo julgador objetivam demonstrar a posição do Tribunal em casos análogos, mas não igual, de modo que o julgador não está obrigado a distinguir o caso em julgamento de todas os precedentes citados na fundamentação, sobretudo se não forem vinculantes.
3. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado de acordo com as características particulares de cada caso, tais como o grau de culpa da parte ofensora e o seu poder aquisitivo, a natureza do direito violado, a extensão do dano e o seu caráter pedagógico.
4. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.